Tribunal: TJSP
Processo: 2125631-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação de exibição de documentos. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para "que a parte ré Banco Bradesco S/A exiba os documentos indicados na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.". Questionamento recursal quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, multa e

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação de exibição de documentos. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para "que a parte ré Banco Bradesco S/A exiba os documentos indicados na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.". Questionamento recursal quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, multa e seu valor. Arbitramento de multa que se impõe, diante do seu caráter coercitivo. Valor e periodicidade adequadamente estabelecidos. Prazo para cumprimento da obrigação se mostra razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.